Tribunal: TJMT
Processo: 1008351-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008351-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LALESCA GOMES DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 754.381.861-20 (ADVOGADO), ROBERVAL DIAS MARTINS - CPF: 799.179.848-87 (AGRAVANTE), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (AGRAVADO), JEFERSON VAN DER SAND - CNPJ: 37.512.399/0001-08 (AGRAVADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), LUCAS SILVA FORATTINI - CPF: 094.604.486-40 (ADVOGADO), ROBERVAL DIAS MARTINS - CPF: 799.179.848-87 (AGRAVADO), LUCAS SILVA FORATTINI - CPF: 094.604.486-40 (ADVOGADO), LALESCA GOMES DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 754.381.861-20 (ADVOGADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), JEFERSON VAN DER SAND - CNPJ: 37.512.399/0001-08 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), SAMANTA ALVES MARTINS - CPF: 700.713.891-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU O ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento.
Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente.
Extinção do feito em relação ao executado/agravante. Ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Juízo de conformidade
(CPC,
art. 1.030, II
).
Inaplicabilidade dos temas repetitivos no 409 e 410 do STJ.
Princípio da causalidade. Reconhecimento judicial

d
a
prescrição depois

d
a entrada em vigor da
L
ei
no
14.195/2021.
Aplicação do art. 921, § 5o, do CPC.
Resultado do julgado mantido.
Acórdão ratificado.

I. Caso em exame

1.
Recurso de
Agravo de
I
nstrumento interposto

contra decisão que
rejeitou
a
impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo agravante, não conhecendo da crítica direcionada à desconsideração da personalidade jurídica que importou em sua inclusão no processo, por considerar que já se operou a preclusão a respeito do tema, e afastou a arguição de prescrição por não verificar a presença de desídia da parte exequente/agravada na condução do feito executivo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em avaliar a pertinência do exercício do juízo de retratação ou conformidade do acórdão que
deu provimento ao agravo de instrumento
para reconhecer e declarar a prescrição intercorrente da pretensão em
relação ao
executado/agravante, determina
ndo a
extinção do
feito
com resolução do mérito em
referência
a ele, mas sem ônus sucumbenciais a qualquer uma das partes
, em face das
tese
s
repetitiva
s
fixada
s
pelo STJ no
s

Tema
s
no
409 e 410
.

III. Razões de decidir

3.
O
art. 921, § 5o, do CPC, que igualmente se aplica ao cumprimento de sentença (CPC, 921, § 7o), estabelece que o “juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”, assim, conforme firme e invariável orientação da jurisprudência do STJ, “quando a sentença que extingue a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente é prolatada após 26/8/2021 - data da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 5o, do CPC -, não cabe mais a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.366.015/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 30/11/2023)
.

IV. Dispositivo

4.
Ratificação do acórdão que deu provimento ao
agravo de instrumento
d
o executado
/a
gravante
.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se
de Recurso de AGR
AV
O DE INSTRUMENTO interposto
por
ROBERVAL DIAS MARTINS

c
ontra a
r.
decisão proferida pel
a
MM
a
. Ju
íza
de Direito da
V
ara
3a Vara
C
ível da Comarca de Rondonópolis
/MT,
que nos autos d
a
ação
de
“
Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos
”
,
já em
C
umprimento de
S
entença

(Proc. no
0001879-90.1999.8.11.0003
)
, ajuizada
por

JEFERSON VAN DER SAND

em desfavor de
IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE BISCOITOS XERETA LTDA
(
sucedida processualmente pela
MASSA FALIDA DE
IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE BISCOITOS XERETA LTDA
),

que, na fase de c
umprimento de
s
entença
,
contou com a inclusão
d
o advogado
EMERSON SPIGOSSO
no polo ativo
e, do outro lado, no polo passivo,
ante a desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal,
d
o
aqui
agravante

e
d
e
Z.X.7. COM
É
RCIO E TRANSPORTES LTDA
,

entre outras deliberações,
indeferiu a
impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada
pel
o
executad
o
/agravante
,
rejeitando a sua arguição de ilegitimidade passiva, de nulidade da penhora à falta de prévia intimação e prescrição da pretensão executória
(cf. Id.
no
174648133

dos autos de origem
).

O
agravante
afirma que, após a decisão de desconsideração da personalidade jurídica da
Indústria e Comércio de Biscoitos Xereta Ltda
, “não foi realizada qualquer tentativa de intimação/citação”, de modo que “
não há falar em preclusão consumativa no que se refere
à
matéria de ilegitimidade passiva e discussão sobre (i)legitimidade da desconsideração da personalidade jurídica
”, pois, durante a
vigência do CPC/73,
embora fosse admitida a
desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos
da execução
,
inclusive com a
dispensa
da prévia
citação do sócios,
era garantido a estes o contraditório diferido por meio de
embargos
à execução
, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de
pré
-executividade
; do mesmo modo, como, até agora, não havia sido formalmente
citado e
incluído
na lide, não lhe é oponível os efeitos de decisão anteriormente proferida nos autos, sendo que, nesse ponto, “
há uma nítida confusão por parte da magistrada, pois o recurso informado foi interposto pelo administrador judicial da falência, que representa única e exclusivamente a executada Industria e Comércio de Biscoitos Xereta, portanto, não há o que se falar rediscussão da matéria e ofensa aos limites da coisa julgada
”.

Sustenta, no mérito, a prescrição da pretensão executória, haja vista que
a decisão
de
desconsider
ação d
a personalidade jurídica foi proferida em 11
.
03
.
2015
, sendo que jamais houve tentativa de citação/intimação dos sócios, e, se não bastasse, por pura desídia dos exequentes/agravados, o feito permaneceu paralisado e abandonado por mais de 7 anos.

Alega que, como já noticiado nos autos, houve a decretação da falência da
Indústria e Comércio de Biscoitos Xereta Ltda, sendo que “
há reiteradas manifestações do administrador da massa falida, indicando que o caminho correto para a satisfação do crédito em nome dos agravados deveria ser a habilitação nos autos da falência, (no entanto), os agravados equivocadamente optaram pela continuidade do processo de execução da sentença em trâmite na comarca de Rondonópolis, ao arrepio da lei, (já que) o Decreto-Lei 7.661/45, vigente à época da falência (...), previa que a reponsabilidade solidária dos sócios seria apurada em processo autônomo, no Juízo da falência, de modo que este seria indivisível e competente para julgar todas as ações e reclamações sobre bens, interesses e negócios da massa falida”.

Diz, em todo caso, que não foram preenchidos os requisitos legais necessários à
desconsideração da personalidade jurídica, eis que, “embora a
legislação exija a demonstração do abuso da personalidade jurídica ou da confusão patrimonial para desconsiderar a personalidade jurídica, verifica-se que o pedido dos exequentes e a decisão de fls. 388-390 - id 112180906 basearam-se exclusivamente na ausência de bens em nome da executada, sem apresentar quaisquer indícios de fraude ou confusão patrimonial perpetrada pelos sócios da executada”.

P
ede
, pois,
o
provimento do recurso
,
para que
,
cassada
ou reformada
a decisão agravada,
seja “reconhecida a ilegitimidade passiva do agravante, seja pela incompetência do Juízo a quo para desconsiderar a personalidade jurídica, seja pela ausência de requisitos para desconsideração da personalidade jurídica”, ou, alternativamente, seja declarada a prescrição da pretensão executória;
de imediato, pede
a concessão de efeito suspensivo
ao
agravo de instrumento

(cf. Id.
no
275339377
).

A decisão vinculada ao Id. no
276667897

admitiu o processamento do agravo de instrumento
e
deferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo.

O
s
agravad
o
s

ofert
a
ra
m
contrarrazões
n
o Id. no
280777363
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na sessão de julgamento do dia
22
.0
7
.2025, esta
eg
.
1a Câmara
de Direito Privado, à unanimidade, deu provimento
ao agravo de instrumento, para
acolher aimpugnação ao cumprimento de sentença
a fim de
proclamar a prescrição
intercorrente
da pretensão executória em relação ao sócio/executado/agravante, e, com fulcro no art. 924, V, do CPC, extinguir o feito com resolução do mérito em relação a ele

(cf. Id. no
302349385
).

O executado/agravante

opôs os Embargos de Declaração de Id. no
304835370
.

Os

exequentes
/a
gravados, por sua vez,
interp
useram
Recurso Especial
junto ao
Id. no
303142359
.

Na sessão de julgamento do dia
09
.0
9
.2025, esta
eg
.
1a Câmara
de Direito Privado, à unanimidade,
rejeitou os embargos declaratórios

(cf. Id. no
314017370
).

O executado/agravante, então,
inter
pôs o
Recurso Especial

vinculado ao
Id. no
320113867
.

Em juízo de admissibilidade recursal, a Vice-presidência deste
eg
.
T
ribunal de Justiça

determinou a devolução dos autos à esta Câmara Julgadora
,
nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para possibilitar eventual juízo de retratação
e conformidade em relação
à aplicação das
tese s repetitiva s firmada s pelo eg
. STJ no
s

Tema
s
no
409 e 410 à hipótese dos autos
(cf. Id. no
336419858
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, o feito de origem diz respeito a C
umprimento de
S
entença derivad
o
d
a
ação
de
“Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos
”

ajuizada pel
o
agrava
do
Jeferson
V
an der
S
and
em face de
Indústria
e
Comércio
d
e Biscoitos Xereta Ltda
,

sucedida processualmente p
ela
respectiva Massa Falida, sendo que, na fase executiva, houve a inclusão do advogado Emerson
Spigosso
no polo ativo da lide e, do outro lado, no polo passivo, diante da desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal, incluiu-se o ora
agravante
Roberval Dias Martins e a empresa Z.X.7. Comércio e Transportes Ltda.

Na
decisão agravada
, a
MM
a
. Ju
íza

rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo executado/agravante sob os seguintes fundamentos:

“
Alusivo ao pedido de ilegitimidade passiva, não merece prosperar, uma vez que é vedado a parte discutir no curso do processo questão já decidida, cujo respeito se operou a preclusão.

Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que houve decisão d
e
desconsideração da personalidade jurídica e, por consequência
,
a inclusão dos
sócios da empresa
na presente ação em 11.03.2015 (Id. 112180906 – Pág. 214 e seguintes), os quais não interpuseram qualquer recurso.

Portanto, oportunizada a parte para recorrer da sua irresignação, não o fez, dando azo à verificação da preclusão consumativa.

De igual modo, referente a ausência de intimação da penhora, visto que a questão em destaque já foi objeto de análise por este juízo (Id. 112180907 – Pág. 14), sendo que houve a propositura de recurso, o qual foi denegado e ainda transitou em julgado em 29.09.2021 (Id. 112180908 - Pág. 37).

Desse modo, é inviável a rediscussão da matéria, dado que implica na ofensa aos limites da coisa julgada.

Atinente ao instituto da prescrição, observa-se que a presente demanda se trata de cumprimento de sentença
apresentada
, em 1999, em desfavor da parte devedora.

A parte executada foi devidamente citada, contudo
,
quedou
-se
inerte
;

a
nte a não localização de bens passíveis de penhora, foi deferido as buscas nos Sistemas disponíveis em juízo, sem qualquer êxito.

Neste sentir, aprescriçãointercorrente, conforme os entendimentos da doutrina e da jurisprudência reconhecem a possibilidade de decretação da denominadaprescrição intercorrente quando, após o ajuizamento daexecução, esta reste paralisada em decorrência de culpa do exequente (art. 921, §4o do CPC), por tempo igual ou superior
o
daprescriçãoda ação.

Nesse pálio, analisando a situação fática, percebe-se que não houve desídia da parte credora que justificasse o reconhecimento daprescrição intercorrente, visto que o exequente cumpriu com as determinações judiciais ao longo do processo, entretanto a demora do processamento se deu pela dificuldade de localização de bens da parte executada.

Alusivo aos entendimentos, a parte credora não pode ser penalizada com a prescrição a que não deu causa.

Dessa forma, NÃO ACOLHO a impugnação apresentada pela parte executada e determino o prosseguimento do feito.
”

Já
esta

eg
. Câmara Julgadora, ao revisar o acerto
da conclusão decisória
,

decidiu

por dar
provimento do
agravo de instrumento, para reconhecer e declarar a
prescrição
intercorrente
da pretensão em
face

do
sócio/executado
, ora
agravante, e,
assim
,
decretar a
extin
ção

d
o
processo
com resolução do mérito em relação a ele
, contudo, pautando-se pela
orientação
da jurisprudência do STJ
de que a
“decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens
penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a exequente”
(STJ,
REsp
no
2
.
130
.
820/PR
),
não houve a
condena
ção

d
a parte exequente
/agravada
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Agora, a decisão

d
a Vice-presidência deste
eg
.
TJMT ordenou a
devolução dos autos à esta Câmara Julgadora
,
nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para possibilitar eventual juízo de retratação
e conformidade em relação
ao entendimento adotado no julgado pelo não cabimento da condenação ao pagamento de

honorários advocatícios sucumbenciais
na espécie em face das teses repetitivas
fixadas pelo STJ nos

Tema
s
no
409 e 410
.

Eis, a propósito, o que dispões os referidos temas repetitivos:

Tema no 409
/STJ:
Em caso de sucesso da impugnação, com extinção do feito mediante sentença (art. 475-M, § 3o), revela-se que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele arcar com as verbas advocatícias.

Tema no 410
/STJ:
O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.

Indo direto ao ponto,
o art. 921, § 5o, do CPC
, que
igualmente
se aplica ao cumprimento de sentença (CPC,
921, §
7
o
), estabelece que o

“
juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
”,
assim, conforme firme e invariável orientação da jurisprudência do STJ,
“q
uando a sentença que extingue a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente é prolatada após 26/8/2021 - data da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 5o, do CPC -, não cabe mais a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.366.015/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 30/11/2023)
, ou, em outras palavras, “a
sentença que extingue a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja a fixação de verba honorária em favor de nenhuma das partes quando prolatada após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021
”
(REsp n. 2.182.757/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025)
, sendo que a “j
urisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a isenção de ônus sucumbenciais prevista no art. 921, § 5o, do CPC, aplica-se independentemente da forma como a prescrição intercorrente foi reconhecida, seja de ofício pelo magistrado ou por provocação da parte
”
(REsp n. 2.014.556/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025)
.

No mais, consoante entendimento
já
referenciado no acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento,
“
as Turmas que integram a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixaram entendimento no sentido de que a extinção da execução devido ao reconhecimento da prescrição intercorrente, independentemente do motivo que ensejou a decretação da prescrição, não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor nem atrai a sucumbência para a parte exequente
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.743.327/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025)
.

No mesmo sentido:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 921, § 5o, DO CPC. APLICAÇÃO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.195/2021.

1.
‘
A sentença que extingue a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja a fixação de verba honorária em favor de nenhuma das partes quando prolatada após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021
’
(REsp n. 2.182.757/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025)
.
2. Este Tribunal entende ainda ser indevida a condenação do credor nos ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade ainda que tenha havido resistência do exequente via impugnação, sob pena de o devedor se beneficiar duplamente, já que não cumpriu sua obrigação. Na hipótese dos autos sequer houve citação do executado, de modo que, não cabe a discussão quanto à causalidade.

Recurso especial provido.

(REsp n. 2.194.243/AL, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 921, § 5o, DO NCPC. SENTENÇA PROLATADA. VIGÊNCIA DA LEI N. 14.195/2021. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO

ESPECIAL
CONHECIDO
MAS NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina
decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.

2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento de que a alteração do art. 921, § 5o, do NCPC pela Lei 14.195/2021 estabelece que a extinção da execução por prescrição intercorrente, seja declarada de ofício ou seja reconhecida em decorrência de pedido formulado pelo executado, não gera ônus para nenhuma das partes, afastando-se a condenação em honorários advocatícios.

3. A Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 5o, do NCPC é aplicável aos casos em que a sentença é prolatada após sua vigência, como ocorreu na hipótese dos autos em que a sentença já foi proferida no ano de 2023, o que permite a isenção das partes no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, conforme procedeu o Tribunal estadual.

Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(
AREsp
n. 3.017.714/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025)

EMENTA:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Nos termos da atual jurisprudência desta Corte de Justiça, a extinção do pedido de cumprimento de sentença ou da execução, em virtude da ausência de bens penhoráveis ou ainda por desistência do credor, não dá ensejo à condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes.

2. Agravo conhecido para conhecer e negar provimento ao recurso especial.

(
AREsp
n. 2.646.674/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUASALIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. A Corte Especial do STJ, ao julgar o
EAREsp
1.854.589/PR, ratificou recentemente a orientação de que "A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor".

2. Agravo Interno não provido.

(
AgInt
nos
EAREsp
n. 2.037.941/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 7/2/2024,
DJe
de 9/5/2024)

Logo, na hipótese em que a extinção do processo decorrer do reconhecimento/declaração da prescrição intercorrente da pretensão executória, seja por atuação de ofício, seja pelo acolhimento de objeção arguida pelo executado (impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de
pré
-executividade), não há falar em
condenação

ao pagamento
de
honorários
advocatícios sucumbências a nenhuma
das
partes,
cuidando-se de exceção trazida pela lei processual à regra
de que o
acolhimento
,
ainda que parcial
,
da impugnação
ao cumprimento de sentença dá ensejo ao
arbitramento dos honorários
advocatícios sucumbenciais
, daí porque não incide no caso dos autos as teses firmadas nos
Temas no 409 e 410
do STJ.

Pelo exposto, não sendo o caso de retratação ou da necessidade do exercício do juízo de confirmação, ratifico a conclusão alcançada no acórdão pelo
provimento do agravo de instrumento, para reconhecer e declarar a
prescrição
intercorrente
da pretensão em
face

do
executado
/
agravante,
com a consequente determinação de
extin
ção

d
o
processo
com resolução do mérito em relação a ele
,
mas sem ônus sucumbenciais a qualquer uma das partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026